Tribunal: STF
Processo: HC 267809
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar. Ação penal militar em curso. Possibilidade. Concessão da ordem. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wagner Monte de Queiroz contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000446-17.2025.7.00.0000/AM (evento 3, fls. 23-9).

O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (evento 2, fl. 4).

Na fase de apresentação de resposta à acusação, a Defesa requereu a intimação do Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Na ocasião, o Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar indeferiu o pleito defensivo, ao fundamento de inaplicabilidade do instituto da ANPP em processo regido pelo Código de Processo Penal Militar. A decisão foi mantida em sede de Recurso em Sentido Estrito pelo STM (eventos 2, fls. 14-5 e; 3, fls. 23-9).

No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União, em observância ao princípio da isonomia e, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores do art. 28-A do Código de Processo Penal. Sustenta que “embora o Código de Processo Penal Militar não possua previsão expressa sobre o ANPP, admite-se a aplicação desse negócio jurídico na Justiça Militar da União, por força do art. 3º, do Código de Processo Penal Militar, medida em que surge como contexto de busca de resolução consensual, permitindo a extinção da punibilidade do processo judicial em troca do cumprimento de determinadas condições.”. Aponta que “o STM usurpou função constitucional do Ministério Público Militar ignorando manifestações técnicas favoráveis do próprio MPM.”.	Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão do STM (RESE n° 70004461720257000000) e da decisão da instância ordinária, com o envio dos autos à origem para que o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP.

É o relatório. Decido.

Colho a ementa do ato dito coator:

“DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. IRDR COM EFEITO VINCULANTE. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de conselho de justiça que julgou prejudicado pedido defensivo de celebração de acordo de não persecução penal, formulado em resposta à acusação, em ação penal militar instaurada para apuração de crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, consistente no porte de substância entorpecente em local sujeito à administração militar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) saber se a ausência de intimação do Ministério Público Militar para manifestação específica acerca do acordo configura violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da justiça penal consensual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. O acordo de não persecução penal não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade, inexistindo omissão normativa no Código de Processo Penal Militar, caracterizando-se silêncio eloquente do legislador ao não estender o art. 28-A do CPP comum ao processo penal castrense. 
4. A tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, com efeito vinculante, consolidou a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União, tanto para civis quanto para militares, afastando a possibilidade de adoção de institutos de política criminal consensual incompatíveis com a índole, a rigidez e os valores protegidos pelo direito penal militar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”

O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão do Juízo da 12ª CJM, tendo em vista que “O acordo de não persecução penal não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade, inexistindo omissão normativa no Código de Processo Penal Militar, caracterizando-se silêncio eloquente do legislador ao não estender o art. 28-A do CPP comum ao processo penal castrense.” Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão recorrido (evento 3, fls. 25-9):


“(...).
O referido pedido foi indeferido pelo CPJ, sob esteio do Enunciado da Súmula nº 18 do STM, que dispõe sobre a inaplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU, e da tese, vinculante, firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000: 	SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022) 
‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’.
“O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”.
(...).
Registre-se que, na audiência designada pelo CPJ para deliberar sobre a Resposta à Acusação, o representante do MPM, presente ao ato, não se manifestou sobre o oferecimento do ANPP e, tampouco, insurgiu-se contra a decisão do CPJ (APM, Evento 54):
(...).
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares, uma vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias descritas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da JMU, o instituto do art. 28- A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada. 
As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal militar, em observância ao princípio da especialidade. 
Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de 24/12/2019, somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM. 
É de salutar observância que a própria Lei nº 13.964/2019, que criou e introduziu o ANPP no art. 28-A no Código de Processo Penal comum, alterou, expressamente, o Código de Processo Penal Militar, introduzindo um novo instituto no art. 16-A.
Assim, se a Lei nº 13.964/2019 quisesse estabelecer a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, ela o teria feito. Entretanto, essa não foi, e não é, a intenção do legislador, uma vez que aludida norma alterou o CPPM apenas, única e exclusivamente, para lhe acrescer art. 16-A, e não para lhe acrescentar o art. 28-A. 
Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no art. 28-A aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar é porque entendeu pela sua não aplicabilidade. Assim, torna-se evidente a configuração do "silêncio eloquente" do legislador ordinário ao afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis dizer.
Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019, quanto à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas eloquente e proposital. 
A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em hibridismo normativo, contrário à intenção do Poder Legislativo que elaborou a Lei nº 13.964/2019 e vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar, que impedem a mesclagem dos regimes processuais penais comum e militar, mediante seleção das partes mais benéficas de cada ordenamento.
(...).
O processo penal militar possui características essenciais como a celeridade e uma maior rigidez, justificadas pela proteção da ultima ratio do Estado e pela natureza das Forças Armadas. A aplicação do ANPP é incompatível com a índole do processo penal militar, pois comprometeria a rigidez necessária para a manutenção da hierarquia e da disciplina, bem como para a preservação material e principiológica das Forças Armadas, as quais garantem a paz social e a soberania. 
O entendimento deste Superior Tribunal Militar contra a aplicação do ANPP, especialmente, em relação aos acusados que ostentam a condição de militares da ativa, mostra-se coerente e compatível com a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina militares, bases fundantes e estruturantes das Forças Armadas, constitucionalizadas nos termos do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
As práticas de crimes militares, em especial praticados por militares da ativa e da reserva, são merecedoras de uma maior repressão penal, de modo a preservar a higidez da coesão interna das Forças Armadas, não se mostrando razoável a aplicação de institutos de negociação penal em relação a condutas ilícitas e penalmente tipificadas de militares. 
(...).
Este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas pela Suprema Corte. Entretanto, pronunciamentos de natureza subjetiva e destituídos de efeito vinculante não possuem força impositiva sobre as instâncias inferiores, o que autoriza a adoção de entendimento diverso, tal qual o adotado pelo CPJ para o Exército da Auditoria da 12ª CJM.”

Destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM e IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)

Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.

Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

Na hipótese dos autos, verifico que o paciente foi denunciado, em 08.01.2025, pela suposta prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, e, em 10.03.2025, a Defesa requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Nesse contexto, viável oportunizar a manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP, observadas as balizas do referido julgado.

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Conselho Permanente da Justiça da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar/AM que remeta a Ação Penal Militar nº 7000017-78.2025.7.12.0012/AM ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente